Tribunal: TJES
Processo: 5008093-24.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008093-24.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. CONTROLE JUDICIAL DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que reduziu multa aplicada pelo PROCON em razão da cobrança de tarifas bancárias consideradas abusivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade e o valor de multa administrativa aplicada pelo PROCON, bem como a correta distribuição dos ônus da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade em observância ao princípio da primazia do mérito.

É legítimo o controle judicial do valor de multas aplicadas pelo PROCON para adequá-las aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A penalidade é devida pela falha do banco em comprovar a prestação de todos os serviços cobrados, mas o valor original se mostrou desproporcional, sendo correta a redução efetuada em primeira instância.

A sucumbência recíproca foi corretamente distribuída, e a Fazenda Pública deve ressarcir as despesas processuais quando parcialmente vencida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A cobrança de tarifas bancárias sem a prova da efetiva contraprestação do serviço justifica a imposição de multa pelo PROCON.

O Poder Judiciário pode reduzir o valor de multa administrativa quando esta se mostrar manifestamente desproporcional.

A Fazenda Pública, quando parcialmente vencida, deve ressarcir as despesas processuais adiantadas pela parte contrária, nos termos da Lei de Execuções Fiscais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.078/1990, art. 57; Lei nº 6.830/80, art. 39, parágrafo único.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008093-24.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
Advogado do(a) APELANTE: MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - PR42277-A
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
Advogado do(a) APELADO: CRISTIANE MENDONCA - ES6275-A

VOTO

Preliminar: ausência de dialeticidade recursal

O
Município de Vitória
sustenta em suas contrarrazões que o recurso do
Banco Votorantim S.A.
não merece ser conhecido em razão da falta de dialeticidade.

Em que pese a arguição, vê-se que a peça recursal apresentou de forma minimamente coerente a irresignação do recorrente com o
decisum
, trazendo argumentos capazes de infirmar, em tese, a conclusão alcançada pelo magistrado na origem.

Além disso, merece valorização o princípio da primazia do julgamento de mérito.

Assim,
REJEITO
, a preliminar de falta de dialeticidade suscitada.

É como voto.

VOTO

Mérito

Conforme consta do relatório, trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
Município de Vitória
e pelo
Banco Votorantim S.A.
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, julgou parcialmente procedente o pedido para reduzir o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON de R$ 57.272,39 para R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Inconformado, o
Município de Vitória
interpôs recurso alegando, em síntese:
i)
que são também ilegais as tarifas de cadastro e de registro de contrato, por serem encargos abusivos;
ii)
que a redução da multa é indevida, pois o valor original foi apurado de forma objetiva, com base em decreto municipal, e a quantia reduzida não possui o necessário caráter punitivo e pedagógico;
iii)
que os juros de mora e correção monetária na sentença contraria a legislação municipal e a Lei de Execuções Fiscais;
iv)
que não poderia haver condenação da Fazenda Pública ao ressarcimento das despesas processuais.

O
Banco Votorantim S.A.
sustenta em seu recurso basicamente:
i)
a nulidade do processo administrativo que originou a sanção, por violação aos princípios da motivação e da legalidade, ao aplicar penalidade e agravantes sem fundamentação individualizada e congruente;
ii)
legalidade das cobranças relativas a "Serviços de Terceiros" e "Tarifa de Avaliação do Bem";
iii)
que a multa, mesmo reduzida, é indevida e desarrazoada.

Pois bem. Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos interpostos e passo a enfrentar-lhes o mérito.

Primeiramente, destaco que é pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor baseia-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos previstos na Lei nº 8.078/1990.

Entretanto, é possível o controle judicial de atos administrativos sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência. Nesse sentido:

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores. (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

[...] Tendo em vista a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. (TJES, Apelação, 024120418405, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 14/08/2018, Diário: 24/08/2018)

Na origem, o
Banco Votorantim S.A.
opôs embargos à execução fiscal narrando que, nos autos do
Processo Administrativo nº 3.414/2012
, deflagrado por reclamação individual de consumidora, o PROCON Municipal aplicou-lhe multa no valor original de
R$ 57.272,39
por suposta violação ao Código de Defesa do Consumidor, consistente na cobrança de tarifas consideradas abusivas.

Em impugnação, o Município de Vitória defendeu que a imposição da sanção se deu com observância aos critérios objetivos previstos na legislação municipal, que a autuação foi devidamente motivada e que a conduta da instituição financeira configurou inequívoca violação ao Código de Defesa do Consumidor.

Em sentença, o magistrado da instância originária bem destacou que, embora parte das cobranças fosse legítima ("Tarifa de Cadastro" e "Registro de Contrato"), a penalidade se justificava pois a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva prestação dos serviços relativos à "Tarifa de Avaliação de Bem" e aos "Serviços de Terceiros", em desconformidade com a tese fixada pelo STJ no Tema 958.

Embora lídima a fixação de penalidade no caso, concluiu o julgador primevo que, ao fixar o valor da multa administrativa em R$ 57.272,39, a Administração Pública desrespeitou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Não obstante a irresignação das partes, entendo não merecer reparo a sentença.

Reputo bem fundamentada a decisão de primeiro grau, que solucionou adequadamente a controvérsia, pois ao mesmo tempo em que reconheceu a validade de tarifas amparadas por precedentes do STJ (Súmula 566 e Tema 972), também identificou a falha probatória do banco quanto à efetiva prestação dos serviços referentes aos demais encargos, justificando a manutenção de uma sanção.

Da mesma forma, na esteira de precedentes deste TJES, vê-se que o valor da penalidade estipulada pela municipalidade, embora fundamentado em decreto local, não observou os ditames da razoabilidade e da proporcionalidade para o caso concreto.

Por mais que o apelante, Banco Votorantim S.A., seja uma instituição de grande porte, entendo que o valor original da multa mostra-se excessivo para as infrações efetivamente comprovadas nos autos, merecendo, como já o fez o magistrado da instância primeva, redução.

O "quantum" estabelecido pelo magistrado atende, em meu sentir, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, na medida em que a multa aplicada, in casu, não tem caráter ressarcitório, mas inibitório e pedagógico, sendo suficiente para repreender a conduta sem gerar enriquecimento ilícito para a Administração.

Desta forma, a manutenção do valor de R$ 12.000,00 é medida que se impõe, não comportando majoração, como quer o Município, nem a minoração ou anulação pleiteada pela instituição financeira.

O E. TJES julgou da mesma esteira em casos análogos:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROCON. MULTA ADMINISTRATIVA. GRADUAÇÃO DA MULTA. FINALIDADE SANCIONATÓRIA E PEDAGÓGICA. REDUÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PROVIDO PARCIALMENTE. RECURSO DO BANCO VOTORANTIM DESPROVIDO. 1. O Procon tem competência para fiscalizar e aplicar multas administrativas em contratos bancários que apresentem práticas abusivas, sem prejuízo da análise posterior pelo Poder Judiciário, conforme o art. 57 do CDC. 2. A multa administrativa tem caráter punitivo e pedagógico, devendo ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. 3. A redução da multa de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$ 12.000,00 (doze mil reais) foi adequada, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de ser suficiente para inibir a prática de condutas abusivas pela instituição financeira. 4. Os juros de mora incidentes sobre a multa devem ser de 1% (um por cento) ao mês, conforme a legislação municipal. 5. Recurso do Município de Vitória provido parcialmente. Recurso do Banco Votorantim desprovido. (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL Número: 5000729-69.2020.8.08.0024

Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES Data: 16/Dec/2024)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL E REDUZIDA EM SENTENÇA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 56 do prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas. 2. Por sua vez, o artigo 57 do Código Consumerista estabelece três critérios para a gradação da multa, a saber: (i) a gravidade da infração; (ii) a vantagem auferida e (iii) a condição econômica do fornecedor. A estes, o artigo 28 do Decreto 2.181/97 acresceu mais um: (iv) a extensão do dano causado aos consumidores. 3. Hipótese em que, analisadas as peculiaridades do caso concreto, o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), aplicado pelo D. Magistrado sentenciante, atende ao caráter pedagógico da sanção e não importa em enriquecimento sem causa. [...] (TJES Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA Número: 0015756-22.2016.8.08.0024 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA Data: 13/Mar/2023)

Quanto aos ônus sucumbenciais, entendo ter sido adequadamente distribuído pelo magistrado sentenciante de forma “
pro rata
”, não havendo que se falar em sucumbência mínima, se a multa restou razoavelmente reduzida.

A condenação do Município ao ressarcimento das despesas adiantadas pela parte contrária encontra amparo no parágrafo único do art. 39 da Lei nº 6.830/80, que excepciona a regra de isenção quando a Fazenda Pública é vencida, ainda que parcialmente.

Sob tais fundamentos,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e a eles
NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença.

Majoro para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios devidos por ambos recorrentes em favor dos advogados da parte adversa, em razão da sucumbência recursal, a teor do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.